Tribunal: TJES
Processo: 5000266-10.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-10.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANALIA VESTFAL DOS REIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos nº 303355777 e 12599814, com a extinção dos respectivos débitos; (ii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prova válida da regular contratação dos serviços financeiros pelo consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais; e (iv) avaliar a necessidade de minoração do valor arbitrado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante não apresenta prova idônea da regularidade dos contratos impugnados, limitando-se a juntar cédula de crédito bancário diversa dos contratos discutidos, com valores distintos e assinatura a rogo, sem comprovação de portabilidade ou vínculo com os contratos nº 303355777 e 12599814.

Em razão da inversão do ônus da prova e da impugnação da autenticidade contratual pela parte autora, caberia à instituição financeira comprovar a validade das assinaturas e da contratação, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1846649-MA), o que não foi feito.

A ausência de comprovação da regularidade dos contratos e a efetivação de descontos não autorizados caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 600.663/RS, que determinou sua aplicação apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021.

Os descontos indevidos diretamente em benefício previdenciário comprometem verba de caráter alimentar e configuram lesão extrapatrimonial, apta a ensejar indenização por dano moral, independentemente de comprovação de abalo psíquico, em linha com a jurisprudência deste Tribunal.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a condição econômica das partes, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade e a regularidade do contrato bancário impugnado por ausência de assinatura, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente é devida para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.

A realização de descontos não autorizados diretamente sobre benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da ofensa e as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a fixação em R$5.000,00 nos moldes da jurisprudência do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649-MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.06.2021 (Tema 1061); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC 5004497-43.2024.8.08.0030, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025; TJES, AC 5002051-72.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.12.2024; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000266-10.2022.8.08.0008

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ANALIA VESTFAL DOS REIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
ANALIA VESTFAL DOS REIS
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
i)
declarar a inexistência da relação jurídica decorrente dos contratos de números 303355777 e 12599814, com a consequente extinção dos respectivos débitos;
ii)
determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e
iii)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 9075282) sustenta o apelante: a) a legalidade do contrato celebrado entre as partes; b) a inexistência de má-fé, motivo pelo qual a repetição do indébito não deve ser em dobro; c) a inocorrência de dano moral ind
enizável, por se tratar de mero dissabor;
d) alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação
indenizatória
com base na alegação
da consumidora de não ter formalizado o contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado.

Na hipótese, vê-se que a autora impugnou um empréstimo no valor de R$4.324,32 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) e um contrato de cartão de crédito com limite de R$1.098,00 (mil e noventa e oito reais), registrados em seu benefício previdenciário sob os números 303355777 e 12599814, averbados em 22/10/2020 e 03/02/2017, respectivamente.

Depreende-se ainda que, por meio da decisão de id. 9075267, o juízo singular inverteu o ônus da prova.

Contudo, a instituição financeira não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar a regularidade das contratações, tendo colacionado apenas o contrato referente à cédula de crédito bancário n° 63042801 (id. 16035886), supostamente pactuado pela autora em operação de portabilidade, assinado a rogo e com valores diversos daqueles aqui indicados.

Quer dizer, não constam dos autos, ainda que tenha sido imposto ao banco demandado o ônus de tal prova, os pactos celebrados que dessem respaldo aos descontos efetivados, tampouco comprovação de que o contrato de empréstimo apresentado é, na verdade, refinanciamento de dívida pretérita que a própria autora havia firmado com outra instituição financeira.

Ademais, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade
”.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, cabia ao banco requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, II.

Desse modo, não cumprindo o recorrente o seu ônus probatório, mister a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da relação jurídica discutida nos autos.

Merece parcial provimento o apelo, contudo, com relação a forma de devolução dos valores, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, firmou as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro.

Outrossim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatr
imonial, haja vista o lançamento de descontos mensais n
os proventos de aposentadoria da recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado, tenho que deva ser mantido,
porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste egrégio Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos bancários impugnados por alegação de falsidade de assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ. A ausência de comprovação eficaz da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico. 2. A falha na prestação de serviço do banco recorrido configura violação dos deveres de informação e transparência previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ensejando sua responsabilização objetiva.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular constitui dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo psicológico. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EARESP 676.608/RS. 5. Recurso provido. (TJES; AC 5004497-43.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral por considerar suficientes as provas documentais constantes nos autos pois, além de não demonstrada a relevância da prova oral para deslinde da controvérsia havida nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou utilidade de sua produção. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Ausência de interesse de agir: A ausência de interpelação administrativa prévia não afasta o interesse de agir, sendo o acesso à tutela jurisdicional garantido constitucionalmente e cabendo ao autor pleitear diretamente no Judiciário, salvo exceções específicas já reconhecidas pela jurisprudência, não aplicáveis ao caso. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a autora possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das Súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.
5. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES; AC 5002051-72.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL INSEGURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000356-53.2022.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024).

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EARESP 676.608/RS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)